Tribunal: TJDFT
Processo: 0728945-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. RELATÓRIO TÉCNICO FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam a reeducação e a ressocialização do adolescente.
2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva unidade de internação, haja vista encontrar-se o jovem em um progressivo processo de assimilação de valores.
3. No caso, o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, praticado pelo jovem, apresenta gravidade suficiente apta a indicar a necessidade de maior prudência em seu retorno ao convívio social.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.